Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-74.2023.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000826-74.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.015.741-05 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO PREVISTO NO EDITAL. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA E PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS DO CERTAME. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA (TEMA 376 DO STF)
. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos
termos
da
jurisprudência
do STF, "
É
constitucional
a
regra

inserida
no
edital
de
concurso

público
,
denominada

cláusula
de
barreira
, com o
intuito
de
selecionar

apenas

os

candidatos

mais

bem

classificados
para
prosseguir
no
certame
" (
Tema
376, RE 635.739).
Ficando
o
candidato
fora do
limite
de
vagas

previstas
no
edital
para que
prossiga

nas

demais

etapas
,
inexiste

probabilidade
do
direito
à
pretensão
da
parte

agravante
para que
tenha

sua

redação

corrigida
,
não

havendo
que se
falar

em

concessão
da
tutela
de
urgência
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1000826-74.2023.8.11.9005

Origem
:
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (autos nº 1029976-60.2022.8.11.0041)

Agravante
:
PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS

Agravados
:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA
DO
ESTADO MATO GROSSO e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID120029601/PJe1
nos
autos nº 1029976-60.2022.8.11.0041, que
indeferiu
o
pleito

liminar

por

entender pela necessidade da produção de provas que evidenciem o direito

invocado
pela
parte

autora
.

Nas

razões

recursais
, a
parte

agravante

sustentou
,
em

resumo
, que
prestou

concurso

público
para o cargo de
Agente
Fiscal
Estadual
de
Defesa

Agropecuária
e
Florestal
I,
regido

pelo

Edital
nº 01/2022 – INDEA - MT, DE 11 DE ABRIL DE 2022, para
região
de Alta
Floresta
/MT,
sendo
"
aprovado
e
classificado

em
14º (
décimo
quarto)
lugar

na

ampla

concorrência
, e 5º (
quinto
)
lugar

em

lista
especial
",
contudo
,
por

disposições
do
edital
,
não

teve

sua

prova

discursiva

corrigida
pela
banca
e
ficou

impedido
de
prosseguir

nas

demais

etapas
do
certame
.
Em
vista
disso
,
requereu

seja

reformada
a
decisão

liminar

proferida

pelo

juízo

a quo
a fim de conceder a tutela de urgência

perquirida

nos
autos
principais
,
determinando
a
correção
de
sua

prova

discursiva
e
prosseguimento
para as
demais

etapas
do
concurso

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID174625686/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

De
início
, vale
deixar

consignado
que,
nos

termos
do
artigo
300 do
Código
de
Processo
Civil, a
tutela
de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3º do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

No
caso

concreto
,
verifico
que
inexiste

probabilidade
do
direito
para que
seja

concedida

a

antecipação
de
tutela

vindicada
pela
parte

agravante
,
isto

porque
,
conforme
se
denota
de
sua

narrativa
,
este

não

teve
a
sua

redação

corrigida
e
foi

impedido
de
prosseguir

nas

etapas
do
certame

em

razão
da
cláusula
de
barreira

imposta

pelo

edital
para
correção
de
provas

discursivas
, o
qual

dispôs

na

cláusula
9.2.1 que:

"
9.2.1.
Somente

serão

corrigidas
as
Provas

Discursivas
dos
candidatos
que
foram
HABILITADOS
na

Prova

Objetiva
e que
estejam

classificados

dentro
do
limite
,
conforme
o
quadro

abaixo
,
mais

os

empates

na

última

posição
de
classificação
, se
houver
.
"

Para a
região

escolhida
pela
parte

agravante
, de Alta
Floresta
,
foram

previstas
as
seguintes

colocações
para que
tivessem

suas

provas

discursivas

corrigidas
:

Ocorre
que,
conforme

narrado

pelo

agravante
,
este

ficou

classificado

em
14º (
décimo
quarto)
lugar

na

lista
de
ampla

concorrência
, e
em
5º (
quinto
)
lugar

na

lista
especial (
preto

ou

pard
o
),
ou

seja
, fora do
número
de
v
agas

previstas
no
edital
para que
tivesse

sua

redação

corrigida
.

Destaco
que,
não
obstante
existir

regra
no
edital

certame

denominada

cláusula
de
barreira
,
já
é
pacificado

pelo

Supremo
Tribunal Federal a
constitucionalidade
de
sua

existência
com o
intuito
de
selecionar

os

candidatos

mais bem

classificados
para
prosseguir
no
certame

através
do
Tema
376, RE 635.739, que
fixou
a
seguinte

tese
:

"
É
constitucional
a
regra

inserida
no
edital
de
concurso

público
,
denominada

cláusula
de
barreira
, com o
intuito
de
selecionar

apenas

os

candidatos

mais

bem

classificados
para
prosseguir
no
certame
.
"

O
julgado

restou

assim

ementado
:

Recurso

Extraordinário
.
Repercussão

Geral
.
2.
Concurso

Público
.
Edital
.

Cláusulas
de
Barreira
.
Alegação
de
violação

aos

arts
.

5º, caput, e 37,
inciso
I, da
Constituição
Federal.
3.
Regras

restritivas

em

editais
de
concurso

público
,
quando

fundadas

em

critérios

objetivos

relacionados

ao

desempenho

meritório
do
candidato
,
não

ferem
o
princípio
da
isonomia
. 4.
As

cláusulas
de
barreira

em

concurso

público
, para
seleção
dos
candidatos

mais

bem

classificados
,
têm

amparo

constitucional
. 5.
Recurso

extraordinário

provido
. (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
19-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
193 DIVULG
02-10-
2014 PUBLIC
03-10-2014)

Portanto
,
não
se
vislumbra

probabilidade
do
direito
para que a
parte

reclamante

tenha
, a
princípio
,
sua

redação

corrigida
a
fim
de
prosseguir

nas

demais

etapas
do
certame
,
devendo
o
feito
principal
ser

devidamente

instruído
e
ter

sua

análise

mais

bem

acurada

pelo

juízo
da causa.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
agravo
de
instrumento
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024